Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721135-62.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ROBERTO LAUCK, MARCIA CRISTINA ALBA LAUCK, MULTIGRAIN S.A. APELADO: MULTIGRAIN S.A., FABIO ROBERTO LAUCK, MARCIA CRISTINA ALBA LAUCK D E C I S Ã O LAURO ANTONIO LUZA requereu às fls. 1/2 ID 13264843 a alteração do polo ativo da demanda sob o argumento de que o crédito que embasa a ação de execução lhe foi cedido pela Apelada (MULTIGRAIN S/A). A sucessão processual na ação de execução é autorizada pelo artigo 778, § 1o, inciso III, e § 2o, do Código de Processo Civil, independentemente do consentimento do devedor, in verbis: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (...) § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. Nesse contexto, basta ao cessionário a prova da cessão do crédito executado para prosseguir na execução contra o devedor. A propósito decidiu o Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência da Lei Processual Civil de 1973: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1091443/SP, Corte Especial, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29/05/2012). O Instrumento Particular de Acordo e Cessão de Crédito de fls. 1/5 ID 13264913 demonstra a cessão e, por conseguinte, autoriza a sucessão processual. ISTO POSTO, defiro o pedido de fls. 1/2 ID 13264843 . Publique-se. Após, retornem os autos para nova inclusão na pauta de julgamento. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator